Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718256-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Genilton dos Reis Silva Agravados: Distrito Federal Instituto Americano de Desenvolvimento Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Por meio da petição referida no Id. 53581879 o Distrito Federal afirma que por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo recorrente Genilton dos Reis Silva já havia sido proferida sentença pelo Juízo singular nos autos do processo de origem, o que teria ocasionado a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal. A respeito do tema aludido, manifeste-se o agravante nos termos do art. 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator